Tribunal: TJMT
Processo: 1023145-06.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023145-06.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA MARCELINO SACHINSKI - CPF: 061.470.041-82 (APELANTE), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), FABIO JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 929.405.791-72 (APELADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), GEMERSON DAS NEVES BATISTA - CPF: 705.540.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN SOARES BURRY - CPF: 060.504.771-59 (TESTEMUNHA), WILLIAN NUNES DOS SANTOS - CPF: 062.163.039-02 (TESTEMUNHA), JESSICA MARCELINO SACHINSKI - CPF: 061.470.041-82 (APELADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), FABIO JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 929.405.791-72 (APELANTE), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. MANOBRA EVASIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.519,28 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nexo causal entre a conduta do réu e o acidente quando não há colisão direta entre os veículos; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às lesões sofridas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não exige contato físico entre os veículos para configuração do nexo causal, bastando que a conduta seja adequada a produzir o resultado.

O relato do próprio réu no Boletim de Ocorrência e as mensagens de áudio trocadas após o acidente evidenciam seu reconhecimento de responsabilidade pelo sinistro.

A manobra evasiva realizada pela autora constitui reação instintiva e necessária para evitar um mal maior, não configurando culpa exclusiva da vítima.

O art. 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve demonstrar prudência especial ao se aproximar de cruzamentos.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

As lesões sofridas pela autora (fratura na fíbula e corte no dedo), embora tenham causado incapacidade temporária por 60 dias, são de média gravidade e não justificam indenização no patamar pretendido de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil em acidente de trânsito não exige colisão direta entre os veículos, sendo suficiente que a conduta imprudente do motorista seja causa adequada para o resultado danoso, como ocorre na invasão de via preferencial que obriga o outro condutor a realizar manobra evasiva.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito deve ser fixado com moderação e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e evitando o enriquecimento sem causa, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 para lesões de média gravidade sem sequelas permanentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023145-06.2024.8.11.0015

JESSICA MARCELINO SACHINSKI X FABIO JOSE DA SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por
ambas as partes
co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que
, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
movida por
JESSICA MARCELINO SACHINSKI e
m face de
FABIO JOSE DA SILVA SOUSA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.519,28 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais
, bem como ao pagamento de
custas processuais e honorários
advocatícios
,
fixados
em
10% do valor da condenação,
com a
suspens
ão

d
a exigibilidade
, em razão da gratuidade da justiça.

A autora, em suas razões recursais, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade das lesões sofridas, que incluíram fratura na fíbula da perna esquerda e corte profundo no dedo médio da mão esquerda, deixando-a incapacitada para suas atividades habituais por mais de 60 dias.

Requer a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

O réu, por sua vez, em seu recurso, alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, argumentando que não houve contato físico entre seu veículo e a motocicleta da autora.

Sustenta que a autora colidiu com um veículo estacionado após realizar uma manobra evasiva, o que configuraria culpa
exclusiva da vítima.

Afirma que sua tentativa de acionar o seguro foi apenas um ato de solidariedade, e não reconhecimento de culpa.

Questiona os danos materiais, alegando que o vídeo da motocicleta demonstraria que os danos não correspondem ao orçamento apresentado.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o
reconhecimento de culpa concorrente da autora.

Pleiteia ainda a condenação da autora por litigância de má-fé.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso do réu, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade e aos danos materiais.

O réu, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso da autora
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

O contexto fático revela que, em 23 de julho de 2024, ocorreu um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida dos Jacarandás com a Rua das Cerejeiras, na cidade de Sinop/MT.

Segundo a autora, o réu avançou a preferencial com seu veículo Toyota Corolla, obrigando-a a realizar uma manobra evasiva com sua motocicleta, o que resultou em colisão com um veículo estacionado.

Em decorrência do acidente, a autora sofreu fratura na fíbula da perna esquerda e corte no dedo médio da mão esquerda, ficando afastada de suas atividades por 60 dias, além de danos materiais em sua motocicleta.

A controvérsia recursal reside, de um lado, no pedido da autora para majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, e, de outro, no pleito do réu pela reforma integral da sentença, sob alegação de ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Passo à análise dos recursos.

Inicialmente, quanto ao recurso do réu, não merece acolhimento a tese de ausência de nexo causal. Embora não tenha havido colisão direta entre os veículos, a prova dos autos demonstra que a conduta do réu ao avançar a via preferencial foi determinante para o acidente.

A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não exige contato físico entre os veículos para configuração do nexo causal, bastando que a conduta seja adequada a produzir o resultado.

No caso em análise, o próprio réu, em seu relato no Boletim de Ocorrência, mencionou que ao cruzar o fluxo com a Av. dos Jacarandás, a motocicleta quase veio a colidir com seu veículo, o que corrobora a versão da autora de que precisou desviar para evitar uma colisão frontal.

Ademais, as mensagens de áudio trocadas após o acidente, nas quais o réu menciona ter acionado seu seguro e, diante da negativa, afirma que precisaria "
fazer alguma coisa para arcar com o prejuízo
", evidenciam seu reconhecimento de responsabilidade.

Assim, não há elementos suficientes para afastar a presunção de culpa daquele que invade via preferencial, conforme bem pontuado na sentença.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, também não prospera.

A manobra evasiva realizada pela autora foi consequência direta da conduta imprudente do réu ao
adentrar via preferencial sem as devidas cautelas. Trata-se de reação instintiva e necessária para evitar um mal maior, não podendo ser considerada como causa exclusiva ou preponderante do acidente.

O art. 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança. O descumprimento desse dever de cuidado pelo réu foi determinante para a ocorrência do sinistro.

No tocante à impugnação aos danos materiais, o réu não produziu prova técnica capaz de desconstituir o orçamento apresentado pela autora, limitando-se a mencionar um vídeo que não foi devidamente valorado. Prevalece, portanto, a documentação técnica emitida pela concessionária, que detalha as peças e serviços necessários para o reparo da motocicleta.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé da autora, que apenas exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando versão coerente dos fatos, corroborada pelos elementos probatórios dos autos.

Passando à análise do recurso da autora, que pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na sentença
se mostra
adequado às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora a autora tenha sofrido lesões físicas que a incapacitaram temporariamente, não se verifica sequela permanente ou comprometimento definitivo de sua capacidade laborativa.

A fratura na fíbula e o corte no dedo, apesar de dolorosos e incômodos, são lesões de média gravidade, que não justificam indenização no patamar pretendido de R$ 20.000,00.

Os precedentes jurisprudenciais citados pela autora referem-se a situações distintas, com lesões mais graves ou circunstâncias peculiares que justificaram valores mais elevados. Cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades, não sendo possível estabelecer um padrão rígido de valores.

O montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença, embora moderado, não se mostra irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Corte. Tal valor cumpre adequadamente
a dupla função da indenização por danos morais
, que é de
compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026